Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS – OCORRÊNCIA DISCIPLINAR – FALTA GRAVE - REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS.
1) Não é passível de revisão judicial a ocorrência disciplinar devidamente apurada pela Comissão e Avaliação Interdisciplinar, quando não haja qualquer indício de desconformidade com o regulamento ou de ofensa aos princípios da legalidade e do contraditório e ampla defesa.
2) A revogação dos benefícios extramuros, em razão da sanção disciplinar aplicada, não é passível de reforma, pois, buscando a medida socioeducativa a reeducação do jovem infrator, é imprescindível que o mesmo se conscientize das consequências danosas de seus atos e por eles se responsabilize. Por outro lado, a conclusão do curso educacional, apesar de louvável, não basta como condição para o deferimento dos benefícios extramuros. É razoável a conclusão apresentada pelo d. Juízo executório quanto à necessidade de aguardo do relatório avaliativo semestral, de forma que a evolução comportamental e o cumprimento das metas pelo socioeducando sejam mais bem apurados.
3) Negado provimento ao recurso.